Tribunal: TJSP
Processo: 1002548-61.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
"AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS.
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do banco réu, ora coapelante, de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebida, na parte compreendida

Ementa:
"AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS.
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do banco réu, ora coapelante, de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebida, na parte compreendida na antecipação da tutela, no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do novo Código de Processo Civil – Hipótese, ademais, que o apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a esta apelação – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objetos de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor mensal do vencimento, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração – A jurisprudência tem mitigado a aplicação da legislação que dispõe sobre o desconto de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos, a fim de resguardar os princípios da razoabilidade e dignidade do servidor – Precedentes da jurisprudência – Sentença mantida – Recurso do banco réu improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – Banco recorrente que pretende que não haja limitação sobre o 13o salário e restituição do imposto de renda – Tema não analisado na sentença – Impossibilidade de apreciação desta matéria em instância recursal, sob pena de supressão de grau de jurisdição e de eventual "reformatio in pejus" – Questão que poderá ser eventualmente discutida em fase de liquidação da sentença – Recurso do réu não conhecido, neste aspecto.
DO RECURSO DA AUTORA – DA SENTENÇA "ULTRA PETITA" – Alegação da autora de que a sentença foi além do seu pedido, ao determinar o recálculo da dívida – Descabimento – Readequação do saldo devedor à quantidade de parcelas necessárias à quitação dos contratos que decorre da própria limitação dos descontos mensais ao patamar máximo de 30% dos vencimentos auferidos pela autora – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pela autora.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Réu que, intimado a apresentar os contratos discutidos nestes autos, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, deixou de cumprir tal providência a contento – Ausência de demonstração, pelo réu, da previsão contratual de capitalização de juros – Não comprovação da expressa pactuação – Capitalização de juros, por periodicidade inferior à anual, inadmissível – Sentença reformada, a este respeito – Recurso da autora provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Em razão do acolhimento do pedido formulado pela autora quanto ao afastamento da capitalização mensal dos juros, a ação é procedente – Assim, deve arcar o réu, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.